Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717763-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA para reforma da decisão proferida em processo de execução, que rejeitando os embargos de declaração manteve o deferimento do levantamento da quantia depositada nos autos. Observada a inutilidade do provimento, uma vez que, dado o decurso do tempo em que os alvarás foram expedidos (05/04/2022) e a interposição do recurso, o qual foi distribuído em 01/06/2022, tornou-se inócua a discussão acerca da suspensão da execução para obstar o levantamento da quantia já levantada, uma vez que restava consumada a situação fática que se pretendia evitar. Intimado o agravante, informou inexistir interesse no prosseguimento do presente agravo, requerendo sua desistência. (ID 38849010). A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. se independentemente da concordância do recorrido, Opera- produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator